Tribunal: CARF
Processo: 10580.725381/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725381/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 03/08/2009 a 09/09/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARQUIVO
DIGITAIS À FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO AO ART.11, §§ 1o, 3o E 4o, DA
LEI No 8.218/91. INCABÍVEL. ENUNCIADO SÚMULA CARF 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário interposto, anulando-se reportado lançamento, por vício material
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)) e Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-24.470
- 6a Turma da DRJ/SDR de 03 de agosto de 2010 que considerou improcedente a impugnação
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725381/2009-50
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

Relatório Fiscal(fls. 49/51)
Durante a realização de procedimento de fiscalização, o sujeito passivo infringiu o
art.11, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei no 8.218/91, pois deixou de atender o TIPF emitido em 14/077/2009,
alegando que os seus sistemas de processamento não estavam preparados para disponibilizar as
informações solicitadas no formato pedido por essa fiscalização.
A RECORRENTE foi intimada no dia 14/07/09 a apresentar os arquivos digitais
em vinte dias(03/08/2009), mas até o final dessa fiscalização não entregou tais arquivos, já que o
sistema de processamento de dados não estava preparado para fornecer os arquivos no formato
da SRF. Como a multa é de 0,02% por dia, limitado em 1%, a multa fica estabelecida em 0,74%
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período fiscalizado, pois passaram-se 37 dias de atraso
(do dia 03/08/09 a 09/09/2009).
Foram lavrados, no mesmo procedimento fiscalizatório, os Autos de Infração nos
37.238.384-0, 37.238.385-8, 37.238.386-6 e 37.238.387-4 em 10/09/2009 com ciência em
24/09/2009 (fl. 127). Sendo o último, objeto do presente recurso, por ter deixado de apresentar os
registros de seus negócios e atividades me meio digital, convertendo-se em obrigação principal,
cuja natureza é pagar a multa de R$ 3.328.284,74 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil e
duzentos e oitenta e quatro reais e centavos).
Impugnação(fls 56/75)
Em 28/10/2009, a RECORRENTE apresentou peça impugnatória, alegando em
síntese que:
1. Não é possível a aplicação da Lei 8.218/91, pois as obrigações nela
previstas não se incluem as contribuições previdenciárias, pois nestes
casos, a lei regente é a 10.666/03, que traz disciplina diversa, e é
específica, o que afasta a aplicação da lei genérica, e esta não estabeleceu
penalidade para o descumprimento da pena;
2. A aplicação da Lei 8.218/91 viola o princípio da interpretação mais
benéfica em matéria de penalidade;
3. Há enquadramento incorreto da multa, pois a RECORRENTE sempre
manteve à disposição da RFB os respectivos arquivos e sistemas, embora
em formato diverso do exigido pela RFB, o que implicaria em uma multa
de 0,5% e não de 1%, pois tal fato se enquadraria na hipótese prevista no
artigo 12, I da Lei 8.218/91;
4. A multa aplicada possui caráter confiscatório, posto que a conduta não
causou qualquer lesão à administração, o que caracteriza
desproporcionalidade da multa;
Finaliza pedindo a improcedência do auto de infração lavrado.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

Acórdão(fls. 140/145)
Em julgamento realizado em 03 de agosto de 2010, a primeira instância proferiu
decisão com a seguintes ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/08/2009 a 09/09/2009
ARQUIVOS E SISTEMAS EM MEIO DIGITAL. APRESENTAÇÃO. LEI No
10.666/2003. LEI No 8.218/1991. REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O art. 8o da Lei no 10.666, de 2003, não derrogou o art. 11 da Lei no 8.218, de 1991. Não
houve revogação expressa, pois em nenhum de seus dispositivos a lei de 2003 afirma
estar revogando a de 1991. Também não há que se falar em revogação tácita, uma vez
que as disposições trazidas pela lei nova não são incompatíveis com a legislação
anterior, nem dão à matéria um tratamento diferenciado. A lei nova apenas estende aos
documentos previdenciários a obrigatoriedade de arquivar e conservar em meio digital
os arquivos e sistemas, a qual, até então, existia apenas em relação aos demais
documentos fiscais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Recurso Voluntário(fls. 147/168)
Cientificada da decisão do Acórdão da primeira instância em 26/04/212, a
RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário em 24/05/2012 no qual basicamente repisou os
fundamentos apresentados na Impugnação.
Porém, inovou ao arguir a nulidade do presente processo administrativo por
descumprimento do Art. 234 da IN 1.071/2010, uma vez que tal norma exige que os processos de
cancelamento e lançamento de créditos devem ser apensados e o contribuinte deve ser
novamente intimado no prazo de 30 dias, o que não ocorreu.
Finaliza, pedindo alternativamente que seja reconhecida a improcedência do
presente auto de infração por carecer de respaldo legal.
Resolução(fls 210/213)
Em 20/06/2013, foi proferida a Resolução no 2403000.161 – 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária, que decidiu, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, para
a Unidade da Receita Federal jurisdicionante do contribuinte apensar este processo ao conexo
processo administrativo 18050.000995/2008-44, em obediência ao Decreto no. 7.237/2010, para
o trâmite devido, posto que neste se discute a legitimidade do ato cancelatório de isenção, e que
aguarda julgamento do recurso voluntário.
Recursos conexos
Em 14/03/2017 foi proferido Acórdão 2201-003.473 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, relativa ao Recurso voluntário interposto nos autos do Processo no
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

18050.000995/2008-44, o qual, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário para determinar o restabelecimento do direito à isenção das contribuições
previdenciárias a partir de 02/2000. Parte da ementa :
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. APLICAÇÃO
INTEGRAL DE SEUS RESULTADOS OPERACIONAIS EM SEUS OBJETIVOS.
A prestação dos serviços de saúde, por parte de uma entidade que tem por objetivo a
prestação assistencial da saúde, pode ser realizada para órgão público encarregado de
promoção da saúde e integrante do Sistema Único de Saúde, SUS. É ônus do Fisco
comprovar que um serviço foi prestado mediante cessão de mão de obra.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROMOÇÃO
ASSISTENCIAL DE SAÚDE.
A prestação de serviços de saúde integrante dos programas de Saúde da Família e
Controle de Doenças Endêmicas e Epidemiológicas, por meio do SUS caracteriza a
prestação assistencial da saúde.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. ENTIDADE EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL.
Mero inadimplemento, pontual e de baixo valor, não caracteriza o débito ensejador do
cancelamento da isenção previsto no artigo 55 da Lei de Custeio, quanto mais quando se
comprova a falta de repasse de verbas por órgão integrante do SUS.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE
CONCESSÃO DE VANTAGENS PARA DIRETORES E INSTITUIDORES.
A mera contratação de pessoa jurídica que tenha em seu contrato social, sócio que
possua cargo na entidade portadora de isenção, não caracteriza a percepção de vantagem
por parte desse diretor. Necessidade de comprovação por parte do Fisco, ao menos
indiciariamente, da percepção da vantagem obtida.
Importante ressaltar que referido Acórdão traz informação de que a
RECORRENTE possuía certificado de filantropia desde 03/05/1966 e que o §1o do Art. 55 da
Lei no 8.212/1991 ressalvava explicitamente “os direitos adquiridos” à isenção.
Porém, em sede de Recurso Especial, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais proferiu o Acórdão no 9202-010.223, em 15/12/2021, com a seguinte decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO.
RITO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCOMPETÊNCIA.
NULIDADE.
É vedado ao CARF proferir decisão acerca de Ato Cancelatório de Isenção após a
edição do Decreto no 7.237, de 2009, bem como pronunciar-se sobre exigência de
tributo não julgada em primeira instância, sob pena de declaração de nulidade do
respectivo acórdão.
E, por unanimidade de votos, determinou a devolução do processo à Unidade de
Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014 nos termos do voto transcrito:
Trata-se de Ato Cancelatório de Isenção, tendo como principal fundamento a prestação
de serviços mediante cessão de mão-de-obra por parte da entidade em epígrafe.
Ao receber o Recurso Voluntário interposto pela entidade, o CARF devolveu os autos à
Unidade de Origem, tendo em vista a superveniência da Lei n° 12.201, de 2009, e do
Decreto n° 7.237, de 2010, que assim dispuseram:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados
na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do
Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará
os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe
deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.” (Lei no 12.201, de 2009)
“Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente
julgados em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à
unidade competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos
requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101,
de 2009, aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.” (Decreto no
7.237, de 2010)
Assim, o processo havia sido corretamente enviado à DRF de origem, em cumprimento
à legislação acima. Entretanto, por evidente lapso, o processo retornou ao CARF, com
informação da Fiscalização propondo a manutenção dos termos do Ato Cancelatório.
De todo o exposto, depreende-se que a matéria objeto dos autos – perda do direito à
isenção, mediante a emissão de Ato Cancelatório – desde 2009 estava sujeita a um novo
rito, que não mais incluía o julgamento pelo CARF.
Por outro lado, nota-se que o presente Recurso Especial foi interposto pela Fazenda
Nacional contra acórdão que não poderia ter sido prolatado, tendo-se em conta a
alteração da legislação, conforme mencionado.
Nesse passo, verificando-se que nos termos do Decreto no 7.237, de 2009 e daquele que
o revogou - Decreto no 8.242, de 2014 – o CARF não mais detinha competência para
julgamento de recursos relativos à matéria ora tratada.
Assim, cabe a esta CSRF determinar a anulação da decisão recorrida.
Embora o Recurso Especial da PGFN não apresente tal alegação, é de se decidir pelo
seu provimento, no sentido de retirar do mundo jurídico a decisão exarada em contexto
normativo em que ela não mais era cabível.
Isso porque, repita-se, a matéria em tela, ao tempo da prolação do acórdão recorrido,
comportava novos procedimentos, que não a emissão/cancelamento de atos, mas sim a
verificação direta acerca do atendimento aos requisitos necessários à isenção, com a
adoção das medidas necessárias à exigência do cumprimento das obrigações tributárias,
se fosse o caso.
Quanto à Notificação-Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), relativa ao Debcad
37.056.9113, referente às Contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais e não recolhidas pelo sujeito passivo (fls. 191 a 205), que se
encontra anexa à Informação Fiscal de fls. 02 a 31, esta também não poderia ter sido
tratada no CARF, já que sobre ela sequer foi proferida decisão de primeira instância.
Como se pode constatar, a decisão que no julgado ora guerreado se entendeu como
recorrida, na verdade era o Despacho Decisório no 215/2008, proferido pela DRF em
Salvador (BA). A esse respeito, o RICARF é bem claro sobre a competência do
Tribunal Administrativo, estabelecendo, em seu Anexo I:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por
finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a
aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Nesse passo, no que tange à NFLD, a decisão de primeira instância corresponderia a
uma Decisão-Notificação, até 2007, e, após, a um Acórdão de Impugnação. Entretanto,
a decisão sobre a qual foi exarado o acórdão ora anulado era um Despacho Decisório da
DRF.
Diante do exposto, tendo em vista que o Colegiado recorrido não mais detinha
competência para pronunciar-se sobre cancelamento de isenção de Entidade Beneficente
de Assistência Social, e tendo em vista a ausência de decisão de primeira instância,
conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para declarar a nulidade
do Acórdão no 2201-003.473, de 14/03/2017, e determinar a devolução do processo à
Unidade de Origem, conforme o art. 50, do Decreto no 8.242, de 2014..
Despacho de devolução (fls. 270/271) da DIPRO, em 22/02/2022, determinou a
retomada do julgamento dos processos sobrestados em função do julgamento pelo STF do RE no
566.622.
Em 04/05/2023 a RECORRENTE juntou novos documentos de representação e
MANIFESTAÇÃO às fls 278/281 informando sobre a decisão do CARF no processo
18050.000995/2008-44, repisando os argumentos já apresentados no Recurso Voluntário e
acrescentando que a RECORRENTE e que esta encontra-se sob Administração Judicial em
função de processo por insolvência civil em trâmite no TJBA.
Eis o relatório.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O RECURSO é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade.
Inicialmente deve-se observar que o retorno a unidade de origem determinado
pela CSRF refere-se ao processo 18050.000995/2008-44, parcialmente conexo a este, e que diz
respeito a um lançamento específico que não é objeto do processo em julgamento. Sendo assim,
faz-se desnecessário o encaminhamento deste à primeira instância.
Preliminar de nulidade
Em relação a nulidade alegada em função do descumprimento do Art. 234 da IN
1.071/2010, uma vez que tal norma exige que os processos de cancelamento e lançamento de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

créditos devem ser apensados e o contribuinte deve ser novamente intimado no prazo de 30 dias,
o que não ocorreu.
Vale lembrar que é pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que a nulidade
só deve ser reconhecida quando houver prejuízo para a parte, o que não foi demonstrado pela
defesa, que ao contrário praticou todos os atos relativos a ampla defesa e o contraditório. Neste
ponto segue jurisprudência do CARF, negritei:
Numero do processo: 36950.001899/2006-90
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 10 00:00:00 GMT-03:00 2011
Data da publicação: Tue May 10 00:00:00 GMT-03:00 2011
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. NULIDADE FORMAL
AFASTADA. AUSÊNCIA DO BINÔMIO DEFEITOPREJUÍZO. De acordo com o
princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal significa que não há
nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício formal se este não
causar prejuízo. Mesmo que estejamos diante de um vício formal no lançamento, a sua
nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do
contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não
restar configurado o binômio defeito-prejuízo. Recurso especial provido.
Numero da decisão: 9202-001.608
Nome do relator: ELIAS SAMPAIO FREIRE

Numero do processo: 19515.007944/2008-00
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 GMT-03:00 2017
Data da publicação: Wed May 03 00:00:00 GMT-03:00 2017
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2004 ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA
Não há nulidade sem prejuízo da parte. Se a indicação do nome da empresa
incorporada não acarretou qualquer distorção relevante dos fatos narrados no auto de
infração, se não suprimiu o exame de nenhum ponto importante para a constituição do
crédito tributário, tampouco prejudicou o pleno exercício do direito de defesa e do
contraditório pela empresa sucessora (incorporadora), não há que se falar em nulidade
do lançamento. Uma vez revertida a decisão que cancelou o auto de infração de IRPJ,
cabe devolver os autos à turma ordinária para julgamento das demais matérias contidas
no recurso voluntário, cujo exame restou prejudicado no julgamento anterior.
Numero da decisão: 9101-002.600
Nome do relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO
Portanto, uma vez que não resta configurado qualquer espécie de prejuízo a parte,
rejeito a alegação de nulidade apresentada.
Mérito
De pronto verifica-se que a discussão em tela cinge-se em reconhecer ou não a
ocorrência da infração capitulada nos termos do Lei n° 8.218, de 29/08/1991, art. 11, §§ 1o, 3o e
4o, e a consequente aplicação da multa prevista no artigo 12, inciso III e parágrafo único, da
mesma Lei n° 8.218/91, que estabelece em 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1% (um por
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.725381/2009-50

cento) dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas.
Neste ponto vale ressaltar o teor do enunciado da Súmula CARF no 181, que
transcrevo abaixo:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Portanto, impossível que a prevalência do crédito tributário lançado.
Conclusão
Diante do exposto, recebo o RECURSO VOLUNTÁRIO interposto e dou-lhe
provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 303
DF CARF MF
Original